Tribunal: CARF
Processo: 10280.721871/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721871/2011-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.110 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não comporta conhecimento o recurso especial em que não resta demonstrada
pelo recorrente a similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão
recorrido.
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO LEGISLATIVA.
Não comporta conhecimento o recurso especial em que a norma interpretada
no acórdão paradigma e diverge daquela em debate no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora)
e Tatiana Midori Migiyama. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício e Redatora Designada Ad-hoc
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro (Suplente
convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Suplente convocado) Erika
Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721871/2011-86
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721871/2011-86

Como redatora ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF .
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 21/06/2023.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o relatório
e voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-005.706, de 29 de novembro 2018, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3401-007.100, de 19 de novembro de 2019, assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COFINS. CRÉDITO SOBRE BENS DO ATIVO. ÔNUS DA PROVA.
No regime da não cumulatividade, o direito ao crédito da contribuição à COFINS sobre
bens incorporados ao ativo imobilizado deve obedecer aos comandos da legislação
específica, devendo ser apropriados com base nos encargos mensais de depreciação. A
dedução acelerada prevista no Decreto no 5.988/2006 e no art. 6o da Lei no 11.488/2007,
aplica-se somente aos bens neles especificamente previstos. Não tendo a recorrente
produzido qualquer prova capaz de sustentar suas alegações e ilidir as glosas realizadas
pela fiscalização, em clara inobservância ao disposto no § 11, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, c/c o §4o do art. 16 do PAF, a manutenção das glosas é medida que se
impõe.
REFRATÁRIOS. VIDA ÚTIL DE 5 ANOS. ATIVO IMOBILIZADO.
Os refratários cuja vida útil é superior a um exercício financeiro, utilizados em conexão
com outras máquinas, equipamentos ou instalações do imobilizado, deve ser
reconhecido como ativo imobilizado, nos termos do CPC 27, afastando-os do conceito
de insumos para fins de apropriação do crédito da COFINS não cumulativa.
TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RGC. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
CRÉDITOS.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não cumulativa em relação aos serviços
de transporte e coprocessamento de resíduo gasto de cubas RGC, decorrente da
produção de alumínio.
MATÉRIAS NÃO OBJETO DE RECURSO. DEFINITIVIDADE.
Nos termos do parágrafo único do art. 42 do PAF, são definitivas as decisões de
primeira instância na parte que não foi objeto de recurso voluntário e não estiver sujeita
ao recurso de ofício.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas sobre ferro gusa, barra de
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721871/2011-86

aço carbono, granalha, pasta de socagem, feltro agulhado, alumínio boro, bem como
sobre tijolo refratários; e (ii) por maioria de votos, para reverter a glosa sobre transporte
e coprocessamento de RCG, vencido o Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Acórdão de Embargos no: 3401-007.100:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SANEAMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão do
julgamento embargado. Detectada obscuridade e/ou contradição do órgão julgador na
análise de pedido, prova ou fundamento essencial sobre o qual deveria se pronunciar
para a solução do caso, cabível o saneamento, retificação ou esclarecimento, porém sem
que a decisão implique necessariamente a produção de efeitos infringentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Aplicando-se os critérios definidos no Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser revertida
a glosa sobre os seguintes itens: "ferro gusa, barra de aço carbono, granalha, pasta de
socagem, feltro agulhado, e alumínio boro”.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, para que conste da ementa do acórdão embargado que foi revertida a
glosa sobre os seguintes itens: "ferro gusa, barra de aço carbono, granalha, pasta de
socagem, feltro agulhado, alumínio boro".
A empresa foi cientificada do Acórdão dos Embargos e apresentou Recurso Especial
suscitando divergência com relação as seguintes matérias:
1 - Operações portuárias; e
2 - Serviços de manutenção corretiva, preditiva e/ou preventiva de equipamentos.
O Recurso Especial foi admitido parcialmente conforme despacho de fls. 1276,
somente com relação a seguinte matéria: 1 - Operações portuárias;
O Contribuinte apresentou Agravo que foi rejeitado conforme despacho de fls.
1861.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo, que o recurso não seja
conhecido. Quanto ao mérito, a Fazenda Nacional requer seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, mantendo-se a decisão do Acórdão Recorrido.
É o relatório em síntese.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721871/2011-86

Voto Vencido
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran:
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1276:
Para comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos nos: 3402-002.361
(divergência 1), 3201-003.454 (divergência 2).
O Recurso Especial atende aos pressupostos básicos para o exame da admissibilidade,
as matérias foram prequestionadas, posto que expressamente enfrentadas no voto-
condutor do acórdão recorrido.
Os acórdãos paradigmas constam no sítio do CARF, preenchem os requisitos
regimentais de admissibilidade, sendo efetivamente de órgão colegiado distinto, não
foram reformados antes da propositura do recurso especial, tampouco contrariam
decisão que vincula o CARF.
Assim, estando atendidos os pressupostos regimentais relativos às matérias suscitadas,
bem como quanto aos paradigmas indicados, passa-se à análise das divergências.
Análise das divergências
1- Operações portuárias
Acórdão no 3402-002.361 (paradigma):
Ementa: (Na parte de interesse)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE.CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.ABRANGÊNCIA E LIMITES.
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de
armazenagem, sendo a esta inerentes os serviços portuários que compreendem a
pesagem, o monitoramento, a ovação ou a desova, inspeção, movimentação e
realocação, deslocamentos e a taxa de selagem de conteiners. Por outro lado não estão
abrangidos no conceito de armazenagem e nem de frente das operações de venda, os
serviços de capatazia, taxa de liberação de BL, despachantes aduaneiros nas
exportações, os quais revestem-se da natureza de despesas administrativas ou de
vendas.(...)
Excertos do voto:
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721871/2011-86

g) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Foram também glosados valores de pagamentos relativos a "SERVIÇO PORTUÁRIO"
e outros que não no entendimento da autoridade fiscal, se enquadrariam no prescrito
pelo art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003, sendo que consta dos esclarecimentos da
Recorrente está contido que tais serviços consistem em:
A armazenagem compreende todas as despesas e gastos vinculados a ela, entre elas
energia
elétrica,
monitoramento,
pesagem,
desova,
manutenção,
inspeção,
movimentação e realocação, deslocamentos, taxa de selagem de contêineres, capatazia,
taxa de liberação de BL, serviços portuários, entre outros; [...]Além disso, podemos
reconhecer nas despesas portuárias, além da natureza de despesa ligada à armazenagem,
também à continuidade do frete na venda, especificamente, aquele destinado à
exportação.
Analisando referida descrição, tem-se que a glosa procede parcialmente, devendo
dela ser excluídas as despesas portuárias relativas a armazenagem, que por certo
nela estão compreendidas atividades como a pesagem, monitoramento, desova,
inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos, taxa de selagem de
conteiners. (destaques não originais).
Das decisões paragonadas constata-se a divergência jurisprudencial, visto que estando
plasmada a similitude fática, já que ambas as decisões trataram de glosas referentes a
despesas portuárias no regime da não-cumulatividade da COFINS, enquanto o acórdão
recorrido decidiu que não é lícito estender o conceito de armazenagem para abarcar
outras despesas, tais como operação portuária, o acórdão paradigma entendeu quanto
aos serviços portuários que devem ser excluídas as despesas portuárias relativas a
armazenagem, que por certo nela estão compreendidas atividades como a pesagem,
monitoramento, desova, inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos, taxa de
selagem de conteiners.
Verifica-se portanto que sobre a mesma rubrica (Operações portuárias) as decisões
proferiram interpretações divergentes quanto ao possível direito de crédito.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado
1. Como a máxima vênia aos bens lançados argumentos da Conselheira Relatora,
o recurso interposto não comporta conhecimento pelos motivos abaixo expostos.
2. No Acórdão Recorrido foi mantida a glosa de créditos sobre operações
portuárias, serviços de arqueação e despachante aduaneiro:
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721871/2011-86

2.1. Já no paradigma foram revertidas as glosas para a pesagem, o monitoramento,
a ovação ou a desova, inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos e a taxa de selagem
de conteiners:
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE.CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.ABRANGÊNCIA E LIMITES.
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de armazenagem,
sendo a esta inerentes os serviços portuários que compreendem a pesagem, o
monitoramento, a ovação ou a desova, inspeção, movimentação e realocação,
deslocamentos e a taxa de selagem de conteiners. Por outro lado não estão abrangidos
no conceito de armazenagem e nem de frente das operações de venda, os serviços de
capatazia, taxa de liberação de BL, despachantes aduaneiros nas exportações, os quais
revestem-se da natureza de despesas administrativas ou de vendas.
2.2. Em assim sendo, o paradigma não trata de concessão irrestrita para operações
portuárias, silencia acerca dos custos com arqueação e nega créditos ao serviço de despacho
aduaneiro, tal qual o Acórdão Recorrido. Logo, no serviço de despacho aduaneiro não há
divergência entre recorrido e paradigma, e nos demais, não há comprovação de divergência.
2.3. É dever do Recorrente demonstrar com precisão a matéria arguida (art. 67 §
5° do RICARF) e analiticamente a divergência (art. 67 § 8° do RICARF), ausente um ou o outro
recurso não comporta conhecimento.
2.4. De mais a mais, a legislação questionada no paradigma (art. 3o inciso IX das
Leis 10.637/02 e 10.833/03) não é a mesma em debate no presente caso (art. 3° inciso II das Leis
Leis 10.637/02 e 10.833/03).
3. Pelo exposto, admito e não conheço do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1910
DF CARF MF
Original